Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705769-16.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA PEREIRA DE FARIAS RECORRIDO: HALECSON STINGUEL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado, ID 58551720, interposto por Lucia Pereira de Farias contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrido, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 58551721, foi determinada a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões. O recorrido por meio da petição ID 58551723, informou que houve o trânsito em julgado da sentença, conforme certificado nos autos, requerendo o prosseguimento do feito em execução de sentença. Por meio do despacho ID 58551724, determinou-se o encaminhamento dos autos à Turma Recursal para fins do Juízo de admissibilidade do Recurso Inominado. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. O presente Recurso Inominado não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi intimada da sentença em 26/01/2024, por oficial de justiça pelo aplicativo Whatsapp, conforme certidão ID 58551708, sendo o termo inicial para a contagem do prazo de 10(dez) dias para a interposição do recurso inominado. Após decurso do prazo legal, a sentença transitou em julgado em 09/02/2024, conforme certidão ID 58551718. Em 16/02/2024 a Defensoria Pública ingressou no feito, requerendo sua habilitação e concessão de vista, ID 58551712, interpondo o Recurso Inominado em 20/03/2024, ID 58551720. No caso, a manifestação da Defensoria Pública ocorreu após o trânsito em julgado da sentença e, inexistindo prazo remanescente para a contagem em dobro, importa reconhecer que o recurso é manifestamente intempestivo. É importante salientar que o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual que já estava em curso. Admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram (Acórdão 1249968, 07004781620198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da sentença proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, por ser inadmissível. Custas pela recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem. P. I. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito